Tribunal: CARF
Processo: 15504.000978/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000978/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.914 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
VERA REGINA PIOTTO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. RESTITUIÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS
INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE.
Apurado o recebimento indevido, com base em declaração de ajuste
retificadora tempestivamente apresentada, é cabível a exigência fiscal visando
reaver o imposto de renda restituído indevidamente, acrescidos dos encargos
legais.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES, INSTRUÇÃO E MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
ERRO
DE
FATO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de dependentes,
com instrução e médicas próprias e de seus dependentes, desde que atendam
aos requisitos legais para dedutibilidade e os valores pagos sejam devidamente
comprovados por documentação hábil e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos na legislação de regência, restando afastada eventual
possibilidade de retificação de ofício decorrente de erro de fato apurado no
preenchimento da declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000978/2010-58
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.914 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000978/2010-58

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 22/25):
Trata-se de Notificação de Lançamento contra a contribuinte acima identificada,
originada da revisão de sua Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2006,
ano calendário de 2005, formalizando restituição indevida a devolver no valor de R$
2.589,14 e juros de mora calculados até dezembro de 2009, no valor de R$ 1.084,59.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada de fls. 21, de no 06/35.085.770, que não apurou valor a ser restituído.
Cientificada do lançamento, em 31/12/2009, fls. 17, a notificada apresentou a peça
impugnatória de fls. 02/03, em 27/01/2010, alegando que procedeu à retificação de sua
declaração de ajuste anual relativa ao exercício 2006, ano calendário 2005, tendo em
vista a retificação da DIRF pela sua fonte pagadora, Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais.
Esclarece que alterou a declaração erradamente porque ao invés de digitá-la toda como
estava no original, digitou somente os novos valores informados. Em consequência,
ficaram zerados os campos das despesas, gerando imposto a restituir menor que o
original e o surgimento da diferença agora cobrada.
Entende ter demonstrado a insubsistência e improcedência da ação fiscal, sendo assim,
requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER.
São mantidos os valores informados na Declaração de Ajuste Anual Retificadora,
quando não restarem comprovadas as alegações apresentadas na impugnação.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO DOS AUTOS.
A Impugnação, formalizada por escrito, deve ser instruída com os documentos em que
se fundamentar.
Cientificada da decisão, em 27/03/2012 (fls. 30/31), a contribuinte, em
26/04/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 32), repisando as alegações da peça impugnatória,
no sentido de que apresentou DAA retificadora erradamente, porquanto ao preenchê-la ao invés
de digitar todos os campos como anteriormente informados na DAA original, somente registrou
os valores dos rendimentos tributáveis alterados, sendo que os demais campos permaneceram
zerados, trazendo aos autos, por oportuno, a documentação comprobatória das demais despesas
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.914 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000978/2010-58

realizadas, visando comprovar a regularidade dos valores originalmente declarados. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 33/38.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 40), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da restituição indevida a devolver – das despesas de dependentes, com
instrução e médicas declaradas:
O litígio recai sobre a compensação indevida de previdência oficial, no valor de
R$ 3.673,73, apurada em sede revisão da DAA/2006 retificadora apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento do
lançamento, que se deu exclusivamente por impostação equivocada de dados na DAA revisada,
pugnando pela retificação da declaração de ajuste para inclusão das despesas de dependente, com
instrução e médicas originalmente declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, com ficha
financeira da Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura - UNIVERSO, atestando as
despesas com instrução de seu filho/dependente declarado, Bruno Piotto Gomes, e declarações
emitidas pela ASTREMG e pela fonoaudióloga Jozi da Silva, comprovando a realização dos
serviços médicos e com plano de saúde originalmente declarados (fls. 35/37).
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 22/25) e atendo-se às informações contidas
no lançamento fiscal (fls. 4), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se em pleitear a reforma da
decisão, sem contudo apresentar, como lhe competia, suporte probatório consistente a justificar a
revisão pretendida, sendo certo que não trouxe qualquer documento demonstrando a relação de
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.914 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000978/2010-58

dependência declarada (v.g., certidões de nascimento, carteiras de identidade, etc.), portanto
resta afastado o direito às respectivas deduções e, por conseguinte, as despesas com instrução
declarada (fls. 36); quanto às despesas médicas, a relação de pagamentos emitida pela
ASTREMG (fls. 35), não discrimina os beneficiários e os valor da participação individual de
cada participante no plano, e a declaração da fonoaudióloga (fls. 37), não indica o
paciente/beneficiário dos serviços e o seu endereço profissional, restando assim vulnerado o art.
80, § 1o, II e III do RIR/99 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 23/25), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
A contribuinte alega em sua impugnação que, ao apresentar declaração retificadora
visando alterar o valor dos rendimentos tributáveis recebidos do Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais, incorreu em erro, enviando-a sem informação nos
campos relativos às deduções, que ficaram zerados.
Na espécie, observa-se que foi entregue Declaração de Ajuste Anual Original,
Exercício 2006, ND 06/16.730.566, em 11/03/2006, fls. 12/16, onde constaram
rendimentos tributáveis totalizados em R$ 106.234,89, imposto retido no valor de R$
20.297,23, apurando-se de Imposto a Restituir a importância de R$ 3.996,14. Quanto
às deduções, totalizadas em R$ 26.651,99, foram declaradas despesas de
Contribuição à Previdência Oficial (R$ 9.158,99), Dependentes (R$ 4.212,00),
Despesas com Instrução (R$ 4.396,00) e Despesas Médicas (R$ 8.885,00).
Na Declaração Retificadora, entregue em 06/12/2009, ND 06/35.085.770, fls. 21,
constam informados Rendimentos Tributáveis recebidos no valor de R$ 98.156,93,
Imposto de Renda Retido na Fonte, de R$ 20.297,23. No que tange às Deduções
consta apenas a Contribuição à Previdência Oficial de R$ 9.158,99.
(...)
Em consequência, tem-se que o equívoco alegado não restou comprovado nos autos,
vez que as deduções pleiteadas não estão respaldadas nos documentos que
embasaram a declaração de ajuste anual da contribuinte, onde foi apurada a
restituição recebida, no valor de R$ 3.996,14.
(...)
Verifica-se, no entanto, que a impugnante não juntou, aos autos, documentos hábeis
para comprovar o direito às deduções de Dependentes, Despesas com Instrução e
Despesas Médicas, de acordo com o que dispõe a Lei no 9.250/95, artigo 4°, inciso III,
artigo 8o, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, bem como seu parágrafo 2o, e ainda, artigo 35.
Com base no exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do valor
de restituição indevida a devolver apurado no lançamento.
Portanto, e à míngua de comprovação das despesas declaradas por documentação
hábil e consistente, uma vez apurada restituição a devolver diante da apresentação tempestiva da
DAA – cuja responsabilidade, diga-se de passagem, pelo conteúdo e veracidade das informações,
despesas e rendimentos registrados, pertence exclusivamente ao titular da declaração de
ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99 – correta é manutenção da autuação, tudo
em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.914 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000978/2010-58

imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 45
DF CARF MF
Original